Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SLIP XER 712. MANIPULAÇÃO. ÔNUS DO AGRAVANTE. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. REABERTURA DE PRAZO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao impugnar a forma como os extratos foram apresentados pelo devedor, o agravante limitou-se a argumentar a eventual possiblidade de manipulação dos dados, porém sem apontar qualquer irregularidade ou inconsistência.

2. No processo civil rege o princípio da instrumentalidade das formas, de sorte que não há que se invalidar um ato processual ou prova, tão somente pela forma que tenha se realizado e desde que tenha alcançado seu desiderato.

3. Após a apresentação de defesa a qual veio acompanhada dos extratos ora questionados, foi aberto prazo para impugnação. Na ocasião, inclusive, se insurgiu quanto ao formato em que os documentos foram apresentados e que supostamente não atenderiam ao pleito inicial.

4. Qualquer irregularidade deveria ter sido apontada naquele momento, razão porque resta preclusa a oportunidade para impugnação e não justifica a eventual reabertura de prazo.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.